Tribunal: TJSP
Processo: 1510062-17.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – IMPOSTO DECLARADO E NÃO PAGO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Pretensão de nulidade das CDAs – Cabimento – Exigência de ICMS/DIFAL baseado apenas em notas fiscais emitidas pelo contribuinte – Impossibilidade – Notas fiscais emitidas pelo contribuinte apenas descrevem as operações realizadas, o que não se confunde com o ato de constituição do crédito tributário –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – IMPOSTO DECLARADO E NÃO PAGO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Pretensão de nulidade das CDAs – Cabimento – Exigência de ICMS/DIFAL baseado apenas em notas fiscais emitidas pelo contribuinte – Impossibilidade – Notas fiscais emitidas pelo contribuinte apenas descrevem as operações realizadas, o que não se confunde com o ato de constituição do crédito tributário – Precedentes do C. STJ e desta C. 13a Câmara de Direito Público – Sentença mantida.
Apelo não provido.